Tribunal: STF
Processo: ARE 1529093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO OU PELA RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu em parte a segurança para assegurar à impetrante o direito de deduzir do lucro tributável, para os fins de apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive do seu adicional, o dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), nos exatos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, sem a limitação do custo máximo por refeição, bem como o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos e daqueles eventualmente recolhidos no decorrer da ação, a ser requerida e examinada pela autoridade administrativa no âmbito administrativo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei 10.637/2002, nos termos do art. 170-A do CTN.



    2. A sentença devolvida acolheu a pretensão mandamental, com fundamento na jurisprudência desta Corte Regional e do STJ: "(...) 1. As Turmas de Direito Público desta Corte, analisando todos os dispositivos legais pertinentes, consolidou o entendimento de que os benefícios concedidos por meio das Leis 6.297/75 e 6.321/73 devem ser aplicados ao adicional de imposto de renda, em que, primeiramente, deve haver a dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e, sobre este último, deverá ser calculado aquele adicional (AgInt no REsp. 1.491.935/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.5.2020; AgInt no REsp. 1.747.097/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; AgInt no REsp. 1.462.963/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.8.2019; e AgInt no AREsp. 1.359.814/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.2.2019). 2. O posicionamento deste STJ está calcado no fato de que em nenhum momento a legislação posterior alterou essa forma de cálculo. Isto porque o art. 3º, §4º, da Lei n. 9.249/95 incide em um momento contábil posterior ao de incidência do incentivo. Dito de outra forma, se o incentivo reduz o Lucro Real e esse mesmo Lucro Real já reduzido é a base de cálculo do adicional do IRPJ, então indiretamente o incentivo reflete nesse adicional reduzindo-o. Veja-se que não se trata de dedução vedada pelo referido art. 3º, §4º, da Lei n. 9.249/95, pois esta se daria em momento posterior ao cálculo do adicional do IRPJ e a redução aqui concedida se dá antes do cálculo do adicional do IRPJ. Desse modo, não resta violado o art. 3º, §4º, da Lei n. 9.249/95 (AgInt no REsp. 1.695.806/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.8.2018) (...)".



    3. O cerne do litígio versa sobre a forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976. Respaldado na literalidade da regra, a impetrante sustenta que tem direito de deduzir as despesas havidas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT do lucro tributável, com repercussão no IRPJ alíquota básica e IRPJ-adicional.



    4. A Receita Federal, todavia, tem entendido de maneira diversa, sustentando que, desde a edição da Lei nº 8.849/94, especialmente em face do seu art. 5º, tem-se no texto legal a vinculação do benefício ao imposto de renda devido, e não mais ao lucro tributável.



    5. Alega o Fisco que, a partir da mudança trazida pela legislação mais recente, a dedução do incentivo fiscal do PAT deixou de se vincular ao lucro tributável, passando a ser calculado com base no imposto de renda devido. Essa mudança foi confirmada com o advento da Lei nº 9.532/1997, que alterou o limite das deduções.



    6. Segundo a Fazenda Nacional, a Lei nº 6.321/1976 deveria ser interpretada de forma sistemática, em face das modificações operadas nos limites do benefício fiscal, reduzido para 4% do imposto devido, de maneira que o valor desembolsado a título de PAT deve ser calculado em face do imposto devido.



    7. As alegações do Fisco não prosperam. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação não pode escapar à literalidade estabelecida na moldura normativa da lei tributária, isso por força do disposto no art. 111, II, do CTN. Esse inclusive é o entendimento sufragado pela jurisprudência mansa e pacífica do STJ, órgão do Judiciário constitucionalmente vocacionado para dirimir dúvidas sobre a interpretação da lei federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.690.281/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma; EDcl no AgInt no REsp n. 1.775.844/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma.



    8. Não há que se confundir a base de cálculo do benefício fiscal, que é o lucro tributável, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, com o parâmetro a ser observado quanto ao limite da dedução, esse sim o imposto devido, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.532/1997.



    9. Essa matéria também já foi resolvida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólume a posição de que a lei tributária que concede benefícios deve ser interpretada literalmente, o que se aplica não só à forma de calcular o benefício como também aos limites legais da benesse. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.926.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.



    10. A regra do art. 1º da Lei nº 6.321/1976 outorga ao Executivo a competência regulamentar dos programas de alimentação do trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, essa competência não tem a abrangência pretendida pela Fazenda Nacional, porque dirige-se à regulamentação da política pública, isto é, das condições e limites para participação no Programa de Alimentação do Trabalhador, sem no entanto implicar que a Administração Tributária poderia, através de decreto regulamentar, estabelecer limitações à aquisição do direito à benesse fiscal ou mesmo quanto à sua extensão.



    11. Esse tema já foi apreciado por essa Corte Regional, em precedente da Segunda Turma, em que se afirmou que o art. 186 do Decreto n.º 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar, "surgindo com feição inovadora no tocante aos comandos legais a que se refere, já que limita os valores do benefício fiscal, na medida em que restringe as despesas com o PAT a serem deduzidas pelas empresas, limitação não prevista nas leis que regem a disciplina jurídica do tema". Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 08113679420214058400, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA.



    12. Firme na convicção de que a Administração Tributária não poderia, a pretexto de regulamentar a execução da política pública de alimentação do trabalhador, inovar primariamente na ordem jurídica para criar condições para a aquisição do direito a benefício fiscal criado por lei, nem muito menos para estabelecer limites à extensão desse mesmo direito, vê-se que o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021 exorbitou da competência regulamentar outorgada ao Poder Executivo, violando direito líquido e certo dos contribuintes que participam do PAT.



    13. O STJ deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265), que: "Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".



    14. A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    15. No tocante à atualização monetária, deve ser aplicada a Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida Taxa já englobaambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/1995.



    16. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição da impetrante de contribuinte da tributação indevida.



    17. A empresa pode optar por receber as importâncias via precatório/RPV, conforme preconiza a Súmula nº 461 do STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".



    18. O contribuinte tem direito ao precatório, porém os seus efeitos ficam limitados à data da impetração. Precedente do TRF5: PROCESSO: 08006736820224058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA.



    19. O contribuinte tem direito a apurar a dedução do PAT sobre o lucro tributável, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, entretanto, dentro do limite de 4% a que se referem os arts. 5º e 6º, I, da Lei nº 9.532/1997.



    20. Direito líquido e certo do impetrante de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, com reflexos no IRPJ alíquota básica e IRPJ-adicional, limitado a 4% do imposto devido, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021, reconhecendo-se o direito à compensação ou ao cumprimento de sentença, via precatório ou requisição de pequeno valor, em relação aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança.



    21. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente